Tribunal: STF
Processo: RE 452225
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: 1. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de
advogado: MPr 2.180/2001: constitucionalidade declarada pelo STF,
com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação
que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a
aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de
 obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100,
 § 3º) (RE 420.816, Plenário, 29.9.2004, red. p/acórdão Pertence, DJ
 06.10.2004).
No caso, contudo, tratando-se de litisconsórcio, não
há nos autos elementos que permitam concluir, com segurança, pela
incidência do § 3º do art. 100 da Constituição com relação a todos
os litisconsortes.
RE provido para, ressalvada a incidência do
procedimento relativo às obrigações definidas em lei como de pequeno
 valor, afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da
verba honorária.
2.Agravo regimental: inovação de fundamento:
inadmissibilidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal não admite
que em agravo regimental se introduza o debate sobre matéria não
veiculada no recurso extraordinário.
3.Agravo regimental:
alegações improcedentes de prejuízo do recurso extraordinário e de
incidência da Súmula 283.